Tribunal: TJES
Processo: 5007280-98.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007280-98.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BV S.A.
RECORRIDO: LUIZ AUGUSTO PESSANHA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº: 5007280-98.2025.8.08.0021

ORIGEM: Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: BANCO BV S.A.

RECORRIDO: LUIZ AUGUSTO PESSANHA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE JUDICIALMENTE. COBRANÇA EXCESSIVA E REITERADA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESPROVIMENTO..

1. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Extrapatrimoniais em que a parte Requerente afirma que em ação anterior (nº 5001265-50.2024.8.08.0021), obteve decisão judicial transitada em julgado que declarou a inexistência de um débito referente à fatura de cartão de crédito vencida em março/2023 no valor de R$ 1.441,66, condenando o banco ao pagamento de indenização e retirada do nome dos órgãos restritivos, no entanto, mesmo após a declaração de inexigibilidade e quitação da condenação anterior, o Requerido passou a realizar reiteradas e vexatórias cobranças sobre a dívida já extinta, razão pela qual requer a cessação definitiva e integral de qualquer cobrança referente ao contrato de nº 10010000101000919804, a remoção integral de sua base de dados dos contatos do Requerente utilizados para fins de cobrança, e a indenização por danos morais.

2. A sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes nos seguintes termos:
“Ante o exposto, julgo:a) PROCEDENTE para determinar que o Requerido BANCO BV S.A., ou qualquer de suas empresas contratadas ou prepostos, CESSE DEFINITIVA E INTEGRALMENTE qualquer cobrança, por qualquer meio de comunicação (incluindo ligações, SMS, WhatsApp e e-mails), relativa ao débito oriundo do contrato de nº10010000101000919804, objeto do processo nº 5001265-50.2024.8.08.0021 (dívida declarada inexistente de R$ 1.441,66 da fatura Mar/2023), no prazo de 05 dias, após o trânsito em julgado, sob pena de multa que estipulo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por incidência devidamente comprovada nos autos, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);b)

PROCEDENTE para determinar que o requerido REMOVA integralmente de sua base de dados, e das bases de dados de suas empresas de cobrança parceiras (a exemplo da QueroQuitar, citada nos documentos ID 81562664 e seguintes), qualquer vinculação ao contrato de nº10010000101000919804, objeto do processo nº 5001265-50.2024.8.08.0021 (dívida declarada inexistente de R$ 1.441,66 da fatura Mar/2023), bem como todos os contatos do Requerente (telefones fixos, celulares, endereços eletrônicos) utilizados para fins de cobrança, impedindo o restabelecimento desses dados para tal finalidade;c) PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos de indenização por danos morais, devendo o réu ser condenado ao pagamento no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024.”

Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

3. Inicialmente, rejeito a alegada preliminar de coisa julgada, pois a presente lide

tem como causa de pedir fatos distintos e supervenientes em relação à demanda anterior, de modo que a parte recorrida, relata cobrança reiterada e vexatória perpetrada pelo banco Requerido, mesmo após o trânsito em julgado e cumprimento das obrigações daquela demanda.

4. No mesmo sentido, em relação à alegada falta de interesse de agir consubstanciada na desnecessidade da propositura da presente ação, tenho que não merece ser acolhida, haja vista a existência do direito de ação dos cidadãos, decorrente do princípio da inafastabilidade da Jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, CF/88). Dessa forma, rejeito a preliminar.

5. Cinge-se a controvéria em saber se a parte autora/recorrida sofreu cobranças indevidas e abusivas, mesmo após decisão judicial transitada em julgado, que reconheceu a inexistência de dívida, com o cumprimento total da obrigação contratual.

6. Analisando detidamente os autos, compreendo que, do conjunto probatório existem elementos suficientes à identificação da irregularidade e abusividade do requerido, conforme narrado no bojo da petição inicial.

7. Comungo do mesmo entendimento do juízo a quo, pois é fato incontroiverso que houve excessiva cobrança de débitos declarados inexistentes, decicidos em processo judicial, conforme bem fundamentado na sentença recorrida:
“Com efeito, o autor comprova que, em 02 de janeiro de 2025, pagou por engano a parcela com vencimento para 29/01/2025 e, ato contínuo, solicitou a restituição do valor junto à instituição financeira. Assim, diante da inércia da ré e para evitar a mora, efetuou também o pagamento da parcela de dezembro/2024, que estava em aberto. No entanto, a ré não apenas deixou de restituir o valor pago antecipadamente, como passou a cobrar insistentemente pela parcela de janeiro/2025, o que culminou em um segundo pagamento desta mesma parcela pelo autor, agora acrescida de juros, em 12 de fevereiro de 2025. Nessa lógica, a ré em sua defesa, alega que a cobrança foi legítima, pois a solicitação de reembolso feita pelo autor que reabriu a parcela em sistema e que o valor aguardava a confirmação dos dados bancários para o efetivo estorno, contudo, tal argumento não se sustenta. Pois, a própria ré anexa aos autos, tela de seu sistema interno referente à solicitação do autor, que embora tenha erro no pagamento, deixou de comprovar que entrou em contato com o autor para realização de nova tentativa de pagamento nova conta..”

8. É indispensável a demonstração inequívoca da existência de novo débito legítimo que justificasse a cobrança excessiva e ostensiva, o que não ocorreu na presente hipótese, ao passo que os documentos acostados aos autos com a contestação não são hábeis a demonstrar a regularidade da conduta do banco recorrente, em violação aos princípios e normas protetivas constantes do Código de Defesa do Consumidor.

9. Em suma, a parte recorrente não trouxe aos autos outros elementos probatórios que pudessem afastar sua responsabilidade pela conduta abusiva, vedada pelo artigo 39, IX do CDC, dever probatório este ao qual não esse desincumbiu, nos termos do art. 373, II do CPC.

10. Nesse sentido, considerando que não é possível aferir a regularidade da conduta do banco e das cobranças objeto da lide, comungo do mesmo entendimento exarado pelo Juízo de origem no que se refere à reparação do montante pago indevidamente em desfavor da Recorrida, bem como danos morais, não merecendo reparos a r. sentença no particular.

11. No que se refere à compensação por danos morais comandada, entendo que o montante arbitrado não se distancia da média apurada pelas Turmas Recursais em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença no valor de R$ 6.000,00, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

12. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

13. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)